Tribunal: STF
Processo: ARE 1470771
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. 



    A DESPEITO DA TESE FIXADA PELO STF QUANDO DA APRECIAÇÃO DO TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL, A SITUAÇÃO RETRATADA NO FEITO SUB EXAMINE NÃO ENVOLVE HIPÓTESE DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, MAS SIM DE ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 3º, II, DA LEI Nº 87/96, APLICANDO-SE, AQUI, A SÚMULA Nº 649 DO STJ, EDITADA EM MAIO/2021: ‘NÃO INCIDE ICMS SOBRE O SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR.’



    A APURAÇÃO DOS VALORES A SEREM COMPENSADOS OU RESTITUÍDOS DEVERÁ OCORRER NA ESFERA ADMINISTRATIVA, OU AINDA POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA, ONDE HAVERÁ A VERIFICAÇÃO DE DIVERSAS QUESTÕES PELO FISCO ESTADUAL, COMO A IDONEIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, ESPECIALMENTE QUANTO AO FATO DE NÃO TEREM SIDO UTILIZADOS ANTERIORMENTE, E QUE O CREDOR POSSUI AUTORIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE DE FATO PARA REQUERER A RESTITUIÇÃO, CONFORME ART. 166 DO CTN. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    Opostos embargos de declaração, esses foram acolhidos para correção de erro material, sem efeitos infringentes (e-Doc. 14)



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Alega a recorrente afronta ao art. 155, II, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Nada obstante o evidente caráter vinculativo da tese fixada na mencionada decisão paradigmática do eg. STF, no caso, incide a regra de isenção do ICMS prevista no art. 3º, II, da Lei Kandir, e não o disposto no art. 155, § 2º, X, 'a', da CF/88, em razão do § 2º, inc. XII, 'e', do mesmo dispositivo, que abre a possibilidade de a lei complementar 'excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, a. 



    Cuida-se, pois, de desoneração tributária imposta pelo legislador infraconstitucional (LC nº 87/96, art. 3º, II), como já referido, o que atrai à espécie o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça no EREsp 710260/RO, no seguinte sentido: A jurisprudência do STJ está consagrada no sentido de que a isenção tributária de ICMS, concernente a produtos destinados ao exterior, contempla toda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria, o que abarca, inclusive, trechos eventualmente fracionados, percorridos dentro do território nacional, não sendo possível, portanto, a tributação das fases intermediárias do itinerário. 



    Destarte, a despeito da tese fixada pelo STF quando da apreciação do Tema 475 da repercussão geral, a situação retratada no feito sub examine não envolve hipótese de imunidade tributária, mas sim de isenção prevista no art. 3º, II, da Lei nº 87/96, aplicando-se, aqui, a Súmula nº 649 do STJ, editada em maio/2021: 



    ‘Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.’



    In casu, a impetrante tem por objetivos o transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal serviço de agenciamento de cargas (exceto para transporte marítimo) serviços de organização logística do transporte de carga - operador de transporte multimodal - OTM transporte rodoviário de produtos perigosos, demonstrando que, na qualidade de transportadora, realiza o transporte rodoviário de mercadorias destinadas à exportação (evento 1, notas fiscais). 



    Os conhecimentos de transporte eletrônicos e os DANFEs acostados à inicial do ‘mandamus’, aliás, são claros nesse sentido, indicando já como destinatários finais dos bens os importadores domiciliados fora do Brasil. 



    Destarte, desenvolvendo atividade de transporte interno (seja intermunicipal ou interestadual) de mercadorias destinadas à exportação, assim entendida como a coleta de bens no estabelecimento dos seus clientes e descarga no porto ou aeroporto para posterior remessa ao exterior, incide sobre tais operações a regra de isenção do ICMS prevista no art. 3º, II, da Lei Kandir, acima transcrito”.



    Embora esta Corte tenha consolidado o entendimento de que a imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal não compreende “operações ou prestações anteriores à operação de exportação” (Tema nº 475), o Tribunal a quo, em suas razões de decidir, excluiu a incidência do ICMS sobre “os serviços de transporte de mercadorias prestados pela ora recorrida destinados à exportação, através de portos/aeroportos situados em outros Estados da Federação”, com fundamento na isenção prevista no art. 3º, II, da Lei Complementar n° 87/96. 



    Para superar a compreensão da Corte de origem seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa.



    Nesse sentido, anote-se:



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ETAPA ANTECEDENTE. TRANSPORTE DE MERCADORIA. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança, para afastar a incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, prestadas por empresas contratadas pela exportadora ora recorrente, ao fundamento de que o art. 3º, II, da Lei Complementar 87/1996 concedeu isenção do ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação. 2. Esse entendimento não contradiz a tese fixada no Tema 475, o qual tratou apenas da imunidade tributária, prevista no art. 155, §2º, X, da Constituição Federal, nada dispondo, porém, sobre a isenção tributária. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). Precedentes. 4. A reversão do acórdão recorrido requer reexame de fatos da causa, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 5. Agravo Interno a que se dá provimento, a fim de negar provimento ao Recurso Extraordinário do Estado do Pará, e manter o acórdão recorrido” (RE nº 1.432.589/PA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/11/23).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação. Isenção. Fundamento infraconstitucional suficiente. Súmula nº 283 do STF. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, não se admite recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção. Orientação da Súmula nº 283/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.363.396/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/5/22).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ICMS. EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF Nº 283. 1. Independente de ter o acórdão recorrido se apoiado no disposto no art. 155, § 2º, inciso X, a da Constituição Federal, foi também invocada, como razão de decidir, a norma do artigo 3º, II, da LC nº 87/96, premissa infraconstitucional que restou inatacada e se mostra suficiente para a mantença do acórdão recorrido. Incidência da Súmula STF nº 283. 2. Agravo regimental improvido” (RE nº 278.700/SP-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 21/10/03).



    Vale destacar que o Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do citado RE nº 1.432.589/PA-AgR, lembrou haver precedentes inclusive do Tribunal Pleno também na mesma direção: 



    “Pela leitura dos trechos do acórdão recorrido, verifica-se que o acórdão, com base no art. 3º, II, da Lei Complementar 87/1996, compreendeu que não incide ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação, em virtude da isenção concedida por aquela norma. 



    Esse entendimento observa a tese fixada no Tema 475, o qual tratou apenas da imunidade tributária, prevista no art. 155, §2º, X, da Constituição Federal, nada dispondo, porém, sobre a isenção tributária. 



    Inclusive, não só no RE 1350997 AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 6/4/2022, Primeira Turma, invocado pela ora recorrente, mas também em recentes precedentes do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como das duas Turmas, têm sido rejeitados recursos interpostos por Estados-membros, ao argumento de que a matéria cinge-se ao âmbito infraconstitucional e requer o exame de fatos da causa, o que encontra óbice na Súmula 279/STF” (grifo nosso).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente